Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-80.2022.8.11.0052
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001254-80.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON LANDER DE SOUZA - CPF: 035.778.931-84 (APELADO), CLEITON LANDER DE SOUZA (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS FRANCISCO DOMINGUES (VÍTIMA), PAULO CEZAR FRANCISCO DOMINGUES (VÍTIMA), ROMEU PEDRO MATILDES (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001254-80.2022.8.11.0052– COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE:- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

:- CLEITON LANDER DE SOUZA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a imputação de roubo majorado, sob o fundamento da ausência de provas suficientes para a condenação. O órgão acusatório sustenta que os elementos colhidos em investigação e em juízo seriam aptos a demonstrar a autoria do delito e requer a reforma da decisão para condenar o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do delito de roubo majorado imputado ao réu e, por conseguinte, se é possível a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) impõe que a condenação penal somente se funde em provas seguras, idôneas e produzidas sob contraditório, sendo vedada a condenação baseada em meras suspeitas ou indícios frágeis.

4.

As vítimas não reconheceram de forma inequívoca o acusado como autor ou partícipe do roubo, e os depoimentos prestados em juízo não permitem afirmar com segurança sua participação no crime.

5.

Os elementos de investigação policial, ainda que revelem desconfiança, não foram corroborados em juízo e não suprem a ausência de prova concreta de autoria.

6.

O rastreamento telefônico apresentado como indício carece de contemporaneidade, confiabilidade técnica e validação pericial, não se prestando a fundamentar condenação.

7.

Diante da insuficiência probatória, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria, não se admitindo decisão fundada em indícios frágeis ou não confirmados em juízo.

2.

O rastreamento de aparelho celular, desacompanhado de laudo técnico idôneo e de outras provas consistentes, não é suficiente para fundamentar decreto condenatório.

3.

Na ausência de prova firme sobre a autoria, prevalece o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c art. 29; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24.02.2021; TJMT, N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001254-80.2022.8.11.0052, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que absolveu o réu Cleiton Lander de Souza da prática do crime previsto no artigo 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há
elementos probatórios suficientes
para a condenação do réu, destacando que ele frequentou o estabelecimento comercial diversas vezes na semana do crime, passando-se por cliente, e que o sinal de rastreamento de um dos celulares subtraídos apontou para sua residência.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso (id. 303983890).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso (id. 311940391), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - PROVAS INEQUÍVOCAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PLEITO DA EXACERBAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA BASEVALORAÇÃO NEGATIVA- DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - CABE AO MAGISTRADO ANALISAR A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- PELO
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
””.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025